Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados para se manifestarem sobre os documentos juntados pelo apelante no ID. 38112646, e acerca de eventual reconhecimento da procedência do pedido, “decorrente do pagamento espontâneo do reajuste pleiteado”, conforme apontado pelo autor. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15